Tribunal: TJES
Processo: 5012464-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012464-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

AGRAVADO: HEALTH SOLUCOES EM GESTAO LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AOS HONORÁRIOS PERICIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela
Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Espírito Santo – AFPES
contra decisão que, embora tenha deferido o pedido de gratuidade de justiça, excluiu de seu alcance o custeio dos honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a assistência judiciária gratuita concedida à pessoa jurídica sem fins lucrativos, diante da comprovação de hipossuficiência, abrange o custeio dos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula nº 481 do STJ, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus à gratuidade de justiça desde que comprove a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

4. Os documentos acostados aos autos evidenciam situação de comprometimento financeiro da agravante, com déficit operacional e acúmulo de dívidas, o que demonstra a real impossibilidade de custeio da perícia.

5. O art. 98, §5º, do CPC autoriza que o benefício da gratuidade seja concedido de forma integral ou parcial, abrangendo todos os atos processuais, inclusive o pagamento dos honorários periciais, salvo se comprovada alteração na condição financeira do beneficiário (art. 98, §§2º e 3º, do CPC).

6. A exclusão injustificada dos honorários periciais do âmbito da gratuidade inviabiliza o pleno acesso à justiça e contraria o entendimento consolidado deste Tribunal, que já reconheceu a hipossuficiência da AFPES em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A pessoa jurídica sem fins lucrativos tem direito à assistência judiciária gratuita quando comprovada a hipossuficiência financeira.

A concessão da gratuidade deve abranger todas as despesas processuais, inclusive os honorários periciais, salvo comprovação de melhora na capacidade econômica do beneficiário.

A restrição indevida da benesse afronta o princípio do acesso à justiça e o art. 98, §5º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §§2º, 3º e 5º, e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJES, AI nº 5012637-93.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 22/02/2024; TJES, AI nº 5003808-31.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 22/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012464-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: MARILIA SANTOS RIBEIRO - ES19765, PAULO CASTRO CABRAL DE MACEDO - ES8321-A, RODRIGO BRAGA FERNANDES - ES8776-A
AGRAVADO: HEALTH SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Advogados do(a) AGRAVADO: ANDRE EDUARDO ARAUJO DE LIMA - GO48741, LAIS FLEURY DA MOTTA - GO48471

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Espírito Santo em face da r. decisão em que o MM. Juiz da 6ª Vara Cível de Vitória que deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, com ressalva quanto ao custeio dos honorários periciais.

Razões da recorrente aduzindo que
(i)
a declaração de hipossuficiência e os documentos comprovam a situação financeira delicada da agravante, não havendo elementos nos autos que permitam concluir de forma contrária, sobretudo em decorrência do
deficit
mensal acumulado;
(ii)
não há justificativa para a exclusão os honorários periciais do âmbito da benesse da gratuidade, havendo impossibilidade de custear tal verba.

Decisão no ID 15299298 deferindo o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão recorrida quanto ao custeio dos honorários periciais.

Pois bem.

De saída, entendo que a preliminar de intempestividade não merece prosperar. Isso porque, de acordo com as regras previstas na Resolução CNJ n. 569/2024, o prazo recursal tem início com a publicação do ato decisório no Diário de Justiça Eletrônico Nacional - DJEN, sendo as demais comunicações meramente informativas.

Dessa feita, considerando que decisão recorrida foi publicada no DJEN em 16/07/2025, com início do prazo no primeiro dia útil seguinte, é tempestivo o recurso de agravo de instrumento apresentado em 06/08/2025.

Portanto, rejeito a preliminar.

No mérito, a irresignação do agravante se dirige ao indeferimento do pedido de concessão da benesse, sob argumento de que passa por situação financeira delicada, o que o impossibilita de arcar com as custas processuais e honorários periciais.

Nesse tocante, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais são suficientes para ensejar a modificação da decisão agravada, pelas razões que passo a expor.

Sabe-se que o postulante, na condição de pessoa jurídica, deve comprovar a efetiva necessidade de concessão do benefício, diferentemente das pessoas físicas, cuja declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade por força do art. 99, §3º, do CPC.

Analisando a documentação acostada pela AFPES na origem e a própria fundamentação da decisão recorrida,
entendo presentes os requisitos para o deferimento do efeito pretendido
, na medida em a incontroversa situação de hipossuficiência financeira da associação recorrente impede o acesso à justiça, inclusive no tocante aos honorários periciais.

Decerto, o Código de Processo Civil, em seu art. 98, §5°, admite que a concessão do benefício da gratuidade abranja alguns ou todos os atos processuais, ou ainda consista em simples redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Acontece que, no caso dos autos, a ressalva da concessão da benesse quanto ao custeio dos honorários periciais foi determinada pelo magistrado sem justificativa razoável, carecendo, ao meu sentir, de reforma nesse tocante.

Não é por demais relembrar que, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, a concessão da gratuidade não exime o beneficiário da responsabilidade pelas despesas processuais e honorários, podendo tais obrigações serem exigidas caso ocorra alteração na condição financeira dentro do prazo quinquenal legal.

Outrossim, não é a primeira vez que este Eg. Tribunal analisa a situação financeira da recorrente, havendo inúmeros julgados que concederam a assistência judiciária gratuita em sua modalidade integral, inclusive com relação aos honorários periciais. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O postulante, na condição de pessoa jurídica, deve, diferentemente das pessoas físicas, comprovar a necessidade de concessão do benefício. Assim, como consignado no exame liminar, é possível extrair da documentação acostada indício que indique a alegada situação de dificuldade financeira. 2. A condição de hipossuficiência se revela pela análise do balanço patrimonial, pela existência de diversas ações trabalhistas que denotam a impossibilidade da pessoa jurídica litigar sem comprometer ainda mais a sua saúde financeira da mesma. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5012637-93.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Data: 22/02/2024)

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PESSOA JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais - Súmula no 481/STJ. 2. - Existindo elementos que refletem de maneira cristalina a debilidade econômica da empresa requerente, tais como balanço patrimonial, existência de diversas ações trabalhistas e concessão do benefício em outras ações, torna-se imperioso o deferimento da gratuidade de justiça. 3. - Recurso provido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003808-31.2020.8.08.0000, Órgão julgador: 1a Câmara Cível, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data: 22/06/2021)

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão quanto ao custeio dos honorários periciais.

Dispenso o recolhimento das custas remanescentes, em se tratando de parte isenta pelo art. 1º da Resolução TJES 31/2025.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)